Tribunal: TJES
Processo: 0006608-70.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006608-70.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WIRECARD BRASIL S.A.

APELADO: GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACK. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ANALÍTICA DOS ESTORNOS. BLOQUEIO UNILATERAL DE SALDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por WIRECARD BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de ação de cobrança c/c reparação de danos materiais ajuizada em face de GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de prejuízo alegadamente suportado em razão de chargebacks decorrentes de vendas não entregues durante a Black Friday de 2019. A apelante sustenta cerceamento de defesa, reconhecimento da dívida por mensagens eletrônicas e comprovação dos prejuízos por extratos financeiros, e-mails e conversas de WhatsApp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a instituição de pagamento comprovou analiticamente os prejuízos decorrentes dos chargebacks atribuídos à lojista; e (iii) determinar se mensagens de WhatsApp e e-mails configuram reconhecimento inequívoco da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A parte apelante manifesta expressamente desinteresse na produção de outras provas e requer o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão quanto à alegação posterior de cerceamento de defesa, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium.
4.
A cobrança judicial de valores decorrentes de chargebacks exige demonstração analítica do nexo causal entre a conduta do lojista e o prejuízo líquido efetivamente suportado pela instituição de pagamento.
5.
A apelante apresenta planilhas genéricas e deixa de individualizar as transações supostamente responsáveis pelos prejuízos, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da contraprova pela apelada.
6.
O exame do extrato da conta Wirecard revela que os reembolsos e estornos foram compensados automaticamente no fluxo de caixa da empresa apelada, não havendo comprovação de saldo efetivamente inadimplido relativo aos chargebacks alegados.
7.
O saldo negativo indicado pela apelante decorre substancialmente de bloqueios unilaterais realizados a título de “reserva de contingência”, e não de estornos pendentes de compensação.
8.
A ausência de correspondência entre os documentos apresentados e os lançamentos constantes do extrato da conta fragiliza a verossimilhança das alegações autorais e impede a comprovação do fato constitutivo do direito invocado.
9.
Mensagens de WhatsApp e e-mails trocados em contexto negocial não configuram confissão inequívoca de dívida, especialmente quando inexistente indicação de valor líquido, certo e incontroverso.
10.
Não se admite condenação fundada em dano material hipotético ou em saldo negativo produzido por lançamentos preventivos realizados unilateralmente pela própria credora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
12.
A parte que requer julgamento antecipado da lide não pode alegar posteriormente cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória.
13.
A instituição de pagamento deve comprovar de forma individualizada e analítica os chargebacks não compensados para viabilizar cobrança judicial contra o lojista.
14.
O saldo negativo decorrente de bloqueio unilateral de valores a título de reserva de contingência não comprova, por si só, prejuízo indenizável.
15.
Mensagens eletrônicas mantidas em ambiente negocial não constituem confissão de dívida quando ausente reconhecimento expresso de valor líquido e certo.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 384, 487, I, e 85, §11. CC, art. 927, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000486-27.2025.8.26.0281, Rel. Des. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026. TJPR, ApCiv nº 0000971-27.2023.8.16.0173, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sá, 7ª Câmara Cível, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006608-70.2020.8.08.0048

APELANTE: WIRECARD BRASIL S.A.

APELADO: GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por WIRECARD BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da ação de cobrança c/c reparação de danos materiais ajuizada em face de GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, julgou improcedente o pedido autoral (art. 487, I, CPC).

Em suas razões recursais (evento 19271504), a apelante busca a reforma da sentença alegando, em síntese, que o conjunto probatório, composto por e-mails, mensagens de WhatsApp e extratos financeiros, demonstra o reconhecimento expresso da dívida por parte da apelada. Sustenta que, na qualidade de instituição de pagamento, suportou um prejuízo de R$ 2.819.564,14 decorrente de "chargebacks" (estornos) motivados pela desídia logística da ré, que não teria entregue produtos vendidos durante a Black Friday de 2019. Aduz a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e requer a aplicação do princípio da primazia da realidade.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (evento 19271511), pugnando pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Inicialmente, registro que a apelante, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou expressamente seu desinteresse na dilação probatória, pugnando, ao revés, pelo julgamento antecipado da lide. Logo, tendo a própria parte optado por dispensar a instrução, opera-se a preclusão, sendo-lhe vedado suscitar nulidade a que deu causa por sua própria escolha, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à proibição do
venire contra factum proprium
. Sendo assim, não merece prosperar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

In casu
, cinge-se controvérsia em verificar a responsabilidade civil da empresa lojista, ora apelada, pelo ressarcimento de valores decorrentes de estornos de transações (chargebacks) realizados pela plataforma de pagamentos, ora apelante.

Para tanto, faz-se necessário contextualizar a atuação da apelante. A Wirecard Brasil S.A. atua como intermediadora de pagamentos, provendo a infraestrutura para a captura e liquidação de vendas eletrônicas. No modelo de negócio adotado, as solicitações de estorno de compra pelo consumidor final (chargeback) são, em regra, debitadas do lojista quando motivadas por fraude ou ausência de prova da entrega da mercadoria, conforme a jurisprudência majoritária e a lógica do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, CC). Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de credenciamento para captação de pagamentos com cartão de crédito. Estabelecimento comercial que utiliza serviços da ré como insumo para fomento de sua atividade empresarial. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada). Ônus da prova regido pelo Código Civil (art. 373, I e II, CPC). Alegação de retenção indevida de valores (chargeback) em razão de transações contestadas pelos titulares dos cartões. Vendas não presenciais, mediante links de pagamento enviados por WhatsApp, sem identificação idônea do comprador, sem conferência da titularidade dos cartões e sem registro robusto da entrega

dos produtos. Operações de elevado valor, realizadas em curto espaço de tempo, em desacordo com cautelas mínimas contratual e comercialmente esperáveis. Negligência do estabelecimento configurada. Validade da cláusula contratual de estorno nas hipóteses de fraude, diante da culpa do lojista. Precedentes do TJSP pela responsabilidade

do estabelecimento quando não observadas as medidas de segurança nas transações contestadas. Inexistência de falha na prestação do serviço pela credenciadora. Ação julgada improcedente. Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000486-27.2025.8.26.0281; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2026; Data de Registro: 11/02/2026)
(TJSP; AC 1000486-27.2025.8.26.0281; Itatiba; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; Julg. 10/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADORA CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. Inversão do ônus da prova. Aplicabilidade pela magistrada de 1º grau. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido, nesta parte. Mérito. Responsabilidade

da operadora de cartões. Prática de chargeback. Compra autorizada pela credenciadora. Posterior cancelamento da compra com a suposta entrega

das mercadorias. Não comprovação da entrega

do produto. Conversas de whatsapp sem ata notarial não servem como provas. Inteligência do
artigo 384 do CPC
. Autora não apresentou provas mínimas quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ônus que incumbia à parte autora. Artigo 373, I CPC. Ausência de responsabilidade

da apelada. Majoração dos honorários. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.
(TJPR; ApCiv 0000971-27.2023.8.16.0173; Umuarama; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Dartagnan Serpa Sá; Julg. 15/12/2023; DJPR 05/01/2024)

Entretanto, para que tal cobrança seja legítima em sede judicial, incumbe à instituição de pagamento demonstrar de forma analítica e clara o nexo causal entre a conduta do lojista e o prejuízo líquido e certo por ela suportado.

Compulsando os autos, verifico que a apelada, de fato, não colacionou comprovantes de entrega para a totalidade das operações questionadas. Contudo, tal omissão deve ser ponderada com a conduta processual da própria apelante. Ao que se verifica, a Wirecard não indicou de forma pormenorizada quais seriam as transações específicas (número do pedido, data e valor individualizado) que geraram o alegado prejuízo, apresentando planilhas genéricas que inviabilizaram o pleno exercício do direito de defesa e a contraprova técnica pela recorrida.

Mais relevante ainda é a análise da prova documental produzida. Embora a apelante tenha acostado comprovantes de transferências e reclamações de consumidores, o exame minucioso do extrato da conta Wirecard (fls. 300/318) conduz à conclusão de que os reembolsos e estornos reais já foram diretamente compensados no fluxo de caixa diário da empresa apelada. Registre-se, ademais, que as informações que constam nos documentos colacionados aos autos digitalizados às fls. 178/299 não encontram a devida correspondência nos lançamentos constantes do referido extrato da conta, o que fragiliza a verossimilhança das alegações autorais.

Cabe esclarecer que, no sistema de intermediação, os estornos são abatidos automaticamente dos créditos de vendas futuras do lojista.
In casu
, nota-se que o valor pretendido na petição inicial (R$ 2.819.564,14) corresponde ao saldo negativo da conta somado às taxas e tarifas pelos serviços prestados. Ocorre que tal saldo negativo não representa, necessariamente, o valor dos estornos não pagos, visto que a análise técnica do extrato revela que os "reembolsos de pagamento" e "estornos" listados foram descontados do faturamento da apelada no momento de sua ocorrência. O vultoso saldo negativo apurado decorre, em grande medida, de uma manobra contábil de "Bloqueio de Saldo" unilateral realizado pela Wirecard, e não de dívidas de chargebacks pendentes de compensação.

Em síntese, a apelante bloqueou valores sob o pretexto de "reserva de contingência" em montante superior aos estornos efetivamente comprovados, gerando um passivo artificial na conta da lojista. Ao deixar de apresentar, de forma detalhada e discriminada, quais reembolsos não teriam sido alcançados pela compensação automática — especialmente diante da incongruência dos documentos de fls. 178/299 com o extrato —, a apelante falhou em provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Por certo, não se admite indenização por dano material hipotético ou baseado em saldo negativo resultante de bloqueios preventivos da própria credora.

Noutro giro, não merece acolhida a tese de que as mensagens de WhatsApp e e-mails acostados aos autos configurariam reconhecimento inequívoco do débito. É cediço que diálogos mantidos em ambiente informal de negociação, muitas vezes pautados pela urbanidade e pela tentativa de manutenção da parceria comercial, não podem ser interpretados como confissão de dívida jurídica, especialmente quanto a valores ilíquidos e contestados em sua origem, sendo oportuno destacar que não é possível extrair de nenhuma das referidas comunicações o reconhecimento da dívida em um valor específico. O mero reconhecimento de uma "pendência" ou a disposição para discutir um plano de pagamentos não exime a instituição financeira do ônus de comprovar analiticamente a liquidez do dano, não servindo tais mensagens para validar um saldo negativo que, como visto, decorre prioritariamente de lançamentos unilaterais de bloqueio realizados pela própria a

Assim, correta a sentença primeva ao reconhecer a ausência de prova do dano líquido e da responsabilidade exclusiva da ré nos moldes narrados, mantendo-se a improcedência dos pedidos autorais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.